Tribunal: TJDFT
Processo: 0710298-46.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. CANCELAMENTO DE VOO NACIONAL. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA AO CLIENTE. NECESSIDADE DE RETORNO POR TRANSPORTE TERRESTRE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA E DA EMPRESA DE TURISMO. DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS. QUANTUM COMPENSATÓRIO. JUROS DE MORA.
Nos casos de falha do serviço, todos aqueles que fazem parte da cadeia de fornecimento são solidariamente responsáveis pelos danos porventura causados ao consumidor (arts. 7o, §1o; 14 e 25, §1o do CDC), razão pela qual rechaça-se a alegação de ilegitimidade passiva.
A responsabilidade civil no caso dos autos é objetiva e prescinde da perquirição de culpa do fornecedor, bastando que o consumidor demonstre a existência do dano e o nexo causal com o produto ou serviço adquirido.
Na hipótese de cancelamento de voo nacional, sem qualquer aviso prévio por parte das empresas envolvidas, bem assim, sem qualquer assessoria capaz de garantir o retorno para o destino de origem, exigindo que os consumidores se utilizassem de transporte terrestre, ressoa indene de dúvidas a violação dos direitos da personalidade dos passageiros, ultrapassando a esfera do mero aborrecimento ou dissabor, sendo, portanto, patente a obrigação de indenizar da companhia aérea e da empresa de turismo.
A jurisprudência pátria tem consagrado a dupla função do quantum devido a título de danos morais como compensatória e penalizante, devendo-se levar em consideração, na sua fixação, o grau de culpa do agente, o dano suportado pela vítima e a condição econômica de ambas as partes.
Nas relações contratuais, os juros de mora devidos em razão de indenização por danos materiais devem incidir a partir da citação (art. 405, do CC), e, na reparação por danos morais, na data do evento danoso (Súmula n. 54, c. STJ).